Tribunal: TJDFT
Processo: 0733717-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733717-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TENISOY DE ARAUJO LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TENISOY DE ARAÚJO LIMA, ora executado/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante nos autos da ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 136437836 dos autos de origem): “Trata-se de petição apresentada pelo executado, nominada de exceção de pré-executividade (id 130702938), na qual sustenta os seguintes pontos, em resumo: a) a regularidade da cobrança de cotas condominiais e da constituição do condomínio exequente estão sendo discutidas na ação declaratória n. 0711313-55.2022.8.07.0007; b) o imóvel objeto da cobrança das taxas é irregular, tendo sido constituída a administração de maneira irregular; c) a tese jurídica firmada pelo STJ foi de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam não associados ou que a elas não anuíram. Requer a declaração de nulidade do negócio jurídico e, subsidiariamente, suspensão do processo por prejudicialidade externa. Resposta do exequente pugnando pela rejeição da manifestação (id 134374268). É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, nenhuma razão assiste ao executado. Com efeito, as questões apresentadas foram devidamente apreciadas na fase cognitiva, sendo oportuno o destaque de trecho do voto condutor no julgamento da apelação interposta, litteris: “O réu/apelante alega, em preliminar, que o autor/apelado não tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação, sob a alegação de existência de dois condomínios no mesmo edifício. Sem razão. Convém salientar que essa questão processual foi devidamente saneada pelo d. Juízo a quo, como se pode constatar na decisão do ID 29849856, por meio da qual foi rejeitada a preliminar, cujo acolhimento o apelante reitera nesta fase recursal. (...) O réu/apelante alega que: 1) o autor/apelado não fez prova de que todos os condôminos foram convocados para as assembleias, não disponibilizando a lista de presença dos condôminos com suas respectivas assinaturas; 2) o autor/apelado não acostou aos autos os recibos ou demonstrativos relativos às despesas do condomínio; além disso, recusou o acesso do réu/apelante às atas das assembleias gerais, contrariando o disposto no art. 24 da Lei no 4.591/1964 e art. 1.350 do Código Civil. Discorre ainda sobre a legislação relacionada aos direitos dos condôminos. Requer o provimento do apelo para que seja julgado improcedente o pedido de condenação aos pagamentos das taxas condominiais e seus acessórios, bem como seja declarada a nulidade das atas condominiais, ante a ausência de convocação dos condôminos para participarem das assembleias. Sem razão o réu/apelante. Constata-se a condição de condômino do réu/apelante por meio do documento acostado em ID 29849689, registrado em 22/03/2011. As taxas condominiais cobradas nos presentes autos estão previstas nas atas das assembleias acostadas aos autos (ID’s 29849678 a 29849683) e referem-se ao período compreendido entre novembro/2015 e novembro/2020. Verifica-se, pelas razões recursais e, ainda, pela contestação apresentada em ID 29849843, o inconformismo do réu/apelante no que concerne à sua obrigação em pagar as cotas condominiais. Todavia, os argumentos que traz nas referidas peças processuais não são suficientes para infirmar a obrigação que lhe impõe a lei. Vejamos. O Capítulo VII do Código Civil trata, exclusivamente, a respeito das normas atinentes aos condomínios edilícios. Dentre outras disposições, estabelece: "Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes." (...) Portanto, constatada a condição de condômino, é dever do réu/apelante manter em dia o pagamento das taxas condominiais. O réu/apelante também sustenta que não fora chamado a participar das assembleias de condôminos. Todavia, usualmente, a convocação é feita de acordo com a Convenção, não havendo necessidade de seguir nenhum parâmetro pré-estabelecido. Na hipótese de o condômino se sentir prejudicado por não ter sido chamado a participar das decisões, deverá entrar com pedido de nulidade da assembleia. Porém, não há notícia nos autos de que tenha havido alguma insurgência do réu/apelante no que toca à sua não participação nas assembleias. Além do mais, o direito de voto só se estende aos condôminos adimplentes, conforme se verifica do art. 1.335, do Código Civil, abaixo transcrito: Art. 1.335. São direitos do condômino: I - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades; II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores; III - votar nas deliberações da assembléia e delas participar, estando quite. (Grifo nosso). Verifica-se, portanto, que também carece razão ao réu/apelante no que concerne ao argumento de que não foi convocado para participar das assembleias. Por conseguinte, reputam-se válidas as decisões constantes das referidas atas assembleares, porquanto não foram impugnados oportunamente.” Dos destaques acima transcritos, verifica-se, portanto, que as questões apresentadas foram devidamente apreciadas, não sendo o caso de acolhimento da exceção de pré-executivdade, que pressupõe a existência de nulidades cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória. Assim, rejeito o pedido formulado pelo executado. Prossiga-se cumprindo as determinações precedentes no que se refere ao cumprimento de sentença admitido. Intimem-se.” Irresignado, o agravante aduz, em síntese, que o exequente/agravado não tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação, motivo pelo qual deve ser reformado o Acórdão de ID n° 122811626, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo executado/agravante. Nesse contexto, reitera os argumentos apresentados em Contestação, defendendo a aplicação da tese jurídica firmada pelo STJ, no sentido de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam não associados ou aqueles que a elas não anuíram; bem como questionando a regularidade da cobrança de cotas condominiais e da constituição da administração condominial. Defende, ademais, que deve ser determinada a suspensão do respectivo cumprimento de sentença, em razão de prejudicialidade externa, decorrente da ação declaratória de nulidade da constituição do condomínio agravado (0711313-55.2022.8.07.0007), ajuizada pelo ora recorrente em 21/06/2022. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a execução até a análise do mérito deste agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta e reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente, com todas suas consequências legais; bem como para que seja declarada a conexão entre a ação de cobrança originária e a ação declaratória de nulidade, com a devida suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa. Preparo efetuado (ID no 40038565). É o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inicialmente, deve-se ressaltar que o recurso em análise remete a duas questões centrais: a) A análise acerca da alegada ilegitimidade ativa da parte exequente; e, b) O eventual reconhecimento de conexão entre os autos originários e a ação declaratória de nulidade do ato de constituição do condomínio agravado, ajuizada pelo ora agravante. No que tange aos argumentos apresentados, visando o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada, a análise dos autos demonstra que estes não devem ser acatados. Nesse sentido, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo, as matérias que podem ser arguidas na exceção de pré executividade se restringem às de ordem pública, que sejam cognoscíveis de ofício e não demandem dilação probatória, o que não é o caso das supostas irregularidades que culminariam na ilegitimidade ativa da parte exequente/agravada. Ademais, constata-se dos autos que a discussão acerca da ilegitimidade da parte exequente foi solucionada por esta egrégia 3a Turma Cível no Acórdão n° 1405301 (ID n° 122811625), cuja ementa transcrevo a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. VALIDADE DA COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. LICITUDE DAS ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS. 1. O réu somente poderá acostar documentos novos ao processo quando relacionados a fatos ocorridos após a apresentação da contestação, ou demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna. 2. A juntada de documentos na fase recursal, sem a comprovação de justo motivo, impossibilita sua valoração em razão da preclusão. 3. É ilegítima a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em apelação, devidamente analisada em decisão saneadora, se a parte não se insurgiu oportunamente, operando-se a preclusão da matéria. 4. É dever do proprietário de unidade imobiliária, na proporção de sua fração ideal, contribuir com as despesas condominiais nos valores previamente aprovados em assembleia, nos termos do art. 1.336, inc. I, do Código Civil. 5. Diante da ausência de comprovação do efetivo pagamento das taxas condominiais, a procedência do pedido de cobrança é medida que se impõe. 6. As disposições das convenções do condomínio têm força de lei entre os condôminos, podendo ser modificadas em assembleia regularmente instituída ou anuladas em ação própria. 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, rejeitada a preliminar e negado provimento ao apelo. Assim, uma vez deduzida e apreciada em Apelação, a tese defensiva não pode ser reapreciada em exceção de pré-executividade, em razão da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que determinam: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido já se manifestou o c. STJ: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE REVOLVER DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA SOB A INDICAÇÃO DE SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA COM PREVISÃO EXPRESSA PARA OPORTUNA APRECIAÇÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505, 507, 525 E 917, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A sede de discussão de questões envolvendo "todos os cálculos apresentados", excesso à execução, bem como defesas que entendesse relacionadas aos vícios noticiados, é sabida de todos, por previsão expressa do art. 917, III (embargos à execução) e art. 525, incisos, do CPC. Preclusão. Regra dos artigos 505 e 507, do CPC. 2. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 3. O excesso na execução é matéria de defesa e não se trata de questão de ordem pública, devendo ser levantada em momento próprio (impugnação ao cumprimento de sentença/embargos à execução). Impertinente, portanto, revolver tal tema ante a preclusão verificada. Precedentes. 4. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: "Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional." (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1263321, 07105808120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. Por outro lado, constata-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo, em razão da alegada prejudicialidade externa decorrente do eventual reconhecimento da conexão entre a execução originária e a ação declaratória de nulidade da constituição do condomínio do Edifício Liverpool (n° 0711313-55.2022.8.07.0007). Nesse contexto, o art. 55, § 3o, inciso I, do CPC prevê que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No presente caso, a hipótese de conexão por prejudicialidade se apresenta em razão do risco de haver decisões conflitantes nos processos de conhecimento e de execução, afinal, no feito de conhecimento o agravante busca o reconhecimento da nulidade do ato de constituição do condomínio agravado, o que indica a relação de prejudicialidade entre os feitos, uma vez que a solução jurídica pretendida no processo de conhecimento provocará reflexo no feito executivo. Constata-se, portanto, o vínculo lógico existente entre as demandas propostas, afinal, se julgada procedente a pretensão deduzida na ação de conhecimento, a dívida reclamada na execução originária será inexigível, o que indica a possibilidade de serem prolatadas decisões contraditórias nos referidos processos. Quanto ao tema, decidiu o c. STJ que "(...) pode ser reconhecida a conexão e determinada a reunião para julgamento conjunto de um processo executivo com um processo de conhecimento no qual se pretenda a declaração da inexistência da relação jurídica que fundamenta a execução, desde que não implique modificação de competência absoluta". (STJ. 4a Turma. REsp 1.221.941-RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 24/2/2015). No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça ao apreciar casos similares. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE BUSCA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Há conexão material entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento que versa sobre o mesmo contrato, com inversão dos polos ativo e passivo, mas, também, conexão por prejudicialidade, em razão do risco de decisões conflitantes. 2. A solução dada pela decisão agravada de suspender o feito executivo até o julgamento da ação de conhecimento, na qual se busca a inexigibilidade do título executivo, se coaduna com os ditames do art. 313, V, e art. 921, I, ambos do CPC, porque esta última pode retirar a força executiva do título objeto da execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1272680, 07106319220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não suficiente, constata-se o fundado receio de dano uma vez que a continuidade do trâmite executório poderá implicar na eventual prática de atos constritivos, o que trará prejuízos de difícil reparação à parte agravante/executada. No mesmo contexto, caso seja indeferido o presente agravo, poderá o exequente/agravado dar continuidade ao processo de execução, não havendo risco de irreversibilidade, na hipótese de concessão do efeito suspensivo ao Agravo em análise. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora